Tribunal: STF
Processo: ARE 1598236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 1.223/STJ. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta da sentença que, com fundamento nos arts. 332, II, c/c 487, I, do CPC e na tese fixada pelo STJ no Tema 1.223 que decidiu pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, denegou liminarmente a segurança e extinguiu o feito.
A apelante defende a ilegalidade da inclusão, alegando violação a princípios tributários e ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e a constitucionalidade da inclusão dos valores referentes às contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, considerando-se o valor da operação e o repasse econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706/PR (Tema 69), decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, caso distinto da presente controvérsia, que versa sobre a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
4. A Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 13, §1º, define que integram a base de cálculo do ICMS valores como seguros, juros e outras importâncias, demonstrando que o “valor da operação” não se limita ao preço da mercadoria.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.223, decidiu que o PIS e a COFINS compõem a base de cálculo do ICMS quando esta é calculada com base no valor da operação, por configurar repasse econômico.
6. A inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS, quando repassados ao consumidor final, reflete o custo total da operação, não configurando violação ao princípio da capacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
“1. A inclusão do PIS e da COFINS, na base de cálculo do ICMS, é legal nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 2. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.223 prevalece sobre os argumentos apresentados.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13, § 1º; CTN, arts. 97, IV, e 110; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, Tema Repetitivo 1.223; STJ, REsp 2091202-SP; TJGO, 4ª C.C, AC n. 5745638-08.2024.8.09.0051, Rel.ª Des.ª NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, DJe de 30/06/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  145, § 1º, 150, I e 155,  II e § 2º, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente